Tribunal: TJES
Processo: 5020519-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020519-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDEIR CAMILO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020519-69.2021.8.08.0035

RECTE.: VANDEIR CAMILO

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. NOTIFICAÇÃO DA CASSAÇÃO DA CNH. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação ajuizada por Vandeir Camilo em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN-ES, aduzindo o requerente que em 15/07/2015 foi parado em uma blitz e tomou conhecimento que sua CNH estava suspensa desde 07/07/2015. Informa que não foi notificado da penalidade, alegando ainda prescrição intercorrente. Busca, assim, a nulidade do processo de cassação de CNH nº 58922245, bem como o reconhecimento da prejudicial de prescrição. O requerido ofertou defesa no ID 4767134, informando que todas as notificações foram enviadas para o endereço cadastrado em seus arquivos. Além disso, menciona que inexiste prescrição a ser aplicada ao caso, considerando que não ultrapassou o prazo de 05 anos entre a data da infração até a notificação do procedimento administrativo. O autor ofertou RI no ID 4767165, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 4767168.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que não houve problemas relacionados à notificação do autor, quer em relação às penalidades (multas), quer em relação à suspensão de sua CNH, considerando que a mesma foi regularmente encaminhada via e-mail, conforme comprovante anexado ao ID 4767136 - Pág. 2, considerado meio hábil para tanto, nos termos do art. 10, da Res. 182/2005, do CONTRAN. Além disso, em relação à alegação de prescrição intercorrente, a mesma corretamente foi afastada, posto que não verificado o transcurso do prazo de 03 anos de abertura do processo adminitrativo e a sanção (infração datada de 15/07/2015; abertura do PAD em 07/01/2019 e; notificação em 13/12/2021), conforme se infere no ID 4767136. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)